Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução fiscal que aviara o agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de redirecionamento da pretensão à sócia administradora da empresa executada, Donatella Natil, sob o fundamento de que os requisitos para a medida não estariam preenchidos, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator